Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714165-52.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA APELADO: MARIA GORETTE LIMA MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela requerente, ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA., contra a sentença que acolheu os embargos à monitória e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00. No ID 52618210 a requerente colaciona acordo extrajudicial firmado entre as partes e pede a sua homologação judicial. É a breve relato. DECIDO. O acordo firmado foi apresentado pelo advogado que representa a ora recorrente, o qual possui poderes para transigir (ID 50063884), e foi devidamente assinado pela própria recorrida, estando, assim, apto para ser homologado. Contudo, foi apresentado após o encerramento da sessão de julgamento, após a prolação dos votos de todos os integrantes do colegiado. Dessa forma, devem as partes aguardar para se manifestar após a publicação do acórdão sobre se persiste o interesse na homologação do acordo. Brasília/DF, 21 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va